Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Prova. Reparação de danos materiais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, 16 dias-multa e em R$ 900,00, a título de reparação dos danos, pelo crime do art. 157, § 2o, VII, do CP – roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; e (ii) reparação por danos materiais
III. Razões de decidir
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do réu, feito na delegacia, depoimento de testemunha, filmagens e confissão do acusado.
4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal exige pedido expresso da acusação e instrução probatória específica, com indicação do valor necessário” (tese de repetitivo 1.389). No caso, embora comprovado o dano, não houve pedido expresso na denúncia e a vítima não manifestou intenção de ser ressarcida.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, VII. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema de repetitivo 1389; REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8.11.23.